Tribunal: STF
Processo: AI 502865
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-25
Data de publicação: 2006-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRAZO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL. O
prazo para protocolação do agravo de instrumento, visando à subida
de recurso extraordinário criminal, não tem regência pelo Código de
Processo Civil, considerada a Lei nº 8.950/94, mas pela Lei nº
8.038/90, na redação primitiva. Precedente: Agravo de Instrumento nº
 197.032-1/RS, relatado no Pleno pelo ministro Sepúlveda Pertence,
com acórdão publicado no Diário da Justiça de 5 de dezembro de
1997.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL -
JURISDIÇÃO PENAL MILITAR. No tocante ao agravo de instrumento
objetivando a subida de recurso extraordinário interposto contra
acórdão do Superior Tribunal Militar, cumpre observar o prazo de
cinco dias previsto no artigo 28 da Lei nº 8.038/90.